Tribunal: TJDFT
Processo: 0703518-52.2023.8.07.0010
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-02
Data de publicação: 2023-08-17

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. BUSCA E APREENSÃO. VEÍCULO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO GRAVADA COM CLÁUSULA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO DA MORA. NOTIFICAÇÃO NÃO ENTREGUE POR MOTIVO DE AUSÊNCIA. NÚMERO DA OPERAÇÃO DIVERGENTE DO NÚMERO DA CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. HONORÁRIOS RECURSAIS INAPLICÁVEIS. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO NA ORIGEM. APELO IMPROVIDO.
1. Apelação interposta contra sentença proferida em ação de busca e apreensão de veículo, em razão do inadimplemento da Cédula de Crédito Bancário, gravada com cláusula de alienação fiduciária. 1.1. Na sentença, foi indeferida a petição inicial, com fundamento no artigo 330, inciso IV, combinado com o artigo 321, parágrafo único, todos do Código de Processo Civil, e, em consequência, o feito foi extinto sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 485, inciso I, do mencionado diploma legal, considerando a ausência de pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo, uma vez que não comprovou a mora via entrega da notificação ou protesto de título. 1.2. Nesta sede, o apelante pede a cassação da sentença para afastar a extinção, reconhecendo a comprovação da constituição em mora.
2. Nos termos do art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei n° 911/1969, a mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento, e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário. 2.1. No caso, a tentativa de entrega da notificação foi frustrada por motivo de ausência. 2.2. O simples fato de o devedor não estar presente em seu endereço não denota ofensa à boa-fé objetiva. 2.3. A notificação apresentada pelo autor não cumpriu os requisitos necessários para que fosse comprovada a constituição da mora do devedor.
3. A parte, em sede de apelação, anexa protesto do título com o fito de confirmar a constituição em mora do requerido. No entanto, quando intimado a fazê-lo, quedou-se inerte. Desta feita, a parte deveria ter apresentados as provas que entende pertinentes quando oportunizado para tal, mas não o fez. 3.1. A preclusão indica a perda da faculdade processual, pelo seu não uso dentro do prazo peremptório previsto pela lei (preclusão temporal), ou, pelo fato de já havê-la exercido (preclusão consumativa), ou, ainda, pela prática de ato incompatível com aquele que se pretenda exercitar no processo (preclusão lógica) (JÚNIOR, Nelson Nery Júnior, in Código de Processo Civil Comentado e legislação extravagante, Ed. RT).
4. A notificação extrajudicial que apresenta informações diferentes do contrato firmado entre as partes não se mostra apta para a constituição da mora do devedor, e por conseguinte ao processamento da ação de busca e apreensão. 4.1. Nessa linha, é o enunciado da Súmula no 72 do Colendo Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual "a comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente". 4.2. A divergência de informações entre o contrato assinado pela parte e a notificação encaminhada ao devedor, não permitiu a identificação de forma clara do contrato gerador da dívida, não constituindo o devedor em mora. Cabia ao autor, ora apelante, atender as alternativas indicadas pelo magistrado nas determinações de emenda a inicial.
5. Jurisprudência: “(...) Controvérsia acerca da comprovação da mora na ação de busca e apreensão fundada no Decreto-Lei 911/1969 na hipótese em que a notificação enviada ao endereço do devedor frustrou-se pelo motivo "Ausente". (...) Caso concreto em que a notificação sofreu três tentativas de entrega, todas frustradas pelo motivo "Ausente". 5. Inviabilidade de se extrair do simples fato da ausência do devedor de sua residência qualquer conduta contrária à boa-fé objetiva. 6. Existência de recente precedente desta turma acerca da validade da notificação frustrada pelo motivo "Mudou-se". 7. Inaplicabilidade das razões de decidir daquele precedente ao caso dos autos, pois a mudança de endereço do devedor, sem comunicação à credora fiduciária, importa violação à boa-fé objetiva, diversamente da mera ausência do devedor de sua residência. 8. Invalidade da notificação no caso em tela. 9. Recurso especial desprovido”. (REsp 1848836/RS, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, DJe 27/11/2020).
6. Honorários recursais inaplicáveis à hipótese, haja vista não ter havido angularização da relação processual.
7. Apelo improvido.